Tribunal: TJDFT
Processo: 0722709-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722709-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora, BRADESCO SAÚDE S/A, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a emenda da petição inicial da ação de execução de título extrajudicial (PJE 0741642-68.2022.8.07.0001) ajuizada contra INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA LTDA – ME, nos seguintes termos (ID 153716477 dos autos originários): Recebo a competência. Trata-se de execução de título extrajudicial, partes qualificadas nos autos. Em análise da inicial, verifico que a apólice de seguro de despesas de assistência médica e hospitalar (ID 141369735/141369736) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de título executivo extrajudicial previstas no art. 784 do CPC. Assim, a princípio, o requerente carece de legitimidade para prosseguir com a presente demanda pelo rito especial executivo. Caso a parte autora opte, mediante adequada apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos, pelo prosseguimento do feito nesta circunscrição judiciária, deverá adequar o rito, recolhendo as custas iniciais complementares, se houver. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias, para fins de evitar futura alegação de nulidade na citação. Intime-se. Os embargos de declaração opostos contra a r. decisão foram rejeitados (ID 158375864 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 47648144), a agravante defende, em síntese, que o contrato de seguro exequendo possui força executiva e a cobrança dos prêmios inadimplidos pode ocorrer através de processo de execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 27 do Decreto-Lei 73/1966 e 5o do Decreto 61.589/1967. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinado o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 47648148). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho, ainda que denominado de “decisão interlocutória”, de emenda da inicial, de mero impulsionamento do feito. Ademais, consoante disposição expressa do art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis, entendimento pacificado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como se verifica abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade ...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial 'a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende a petição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB'. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'." 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411996, 07030323420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se). Não se vislumbra “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do art. 1009, § 1o do CPC, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A determinação de emenda da inicial, no caso em apreço, não enseja perigo de dano grave a credora, ora agravante. De mais a mais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da alegada força executiva do contrato de seguro que embasa a ação, pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que o título possui força executiva, a sentença será anulada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRÊMIO DE SEGURO. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. 2. Para a cobrança de prêmio de seguro não se exige a assinatura do devedor e de duas testemunhas no contrato (arts. 9o e 10 do Decreto-Lei No 73/1966), devendo a petição inicial estar instruída com outros documentos aptos, tais como a apólice, as condições gerais, as faturas e a planilha de débito. 3. Inexistente o excesso de execução na ação que cobra o equivalente a três prêmios do contrato de seguro inadimplidos, acrescido de atualizações. 4. Fixados os honorários de sucumbência no mínimo legal estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/15, não há razão para serem reduzidos. 5. Apelação conhecida em parte e não provida. (Acórdão 1235710, 07113199520188070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC[3]. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, inciso III do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.